Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. MITIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Afasta-se a alegada intempestividade do recurso quando a Defensoria Pública tem restituída a integralidade do prazo para recorrer, diante do equívoco da serventia em registrar no sistema prazo simples, malferindo o disposto no art. 186 do CPC.
2. A divergência e/ou insuficiência da assinatura lançada no cheque afasta a presunção de veracidade e o requisito da certeza desse título de crédito.
3. O ônus da prova da falsidade documental obedece à regra do artigo 429, inciso II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade. 3.1. Ausente arcabouço probatório apto a confirmar a autenticidade da assinatura, a improcedência é medida que se impõe.
4. O fato de o cheque ter sido devolvido por divergência de assinatura e, com isso, o autor ter sido frustrado no seu intento de receber o valor lá estampado, não afasta o princípio da sucumbência para dar lugar à causalidade e impor ao réu o dever de arcar com as despesas processuais.
5. Quando o valor da causa é baixo e se mostra insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, correta a aplicação da métrica equitativa estampada no § 8o do art. 85 do CPC.
6. Se o valor previsto na Tabela de Honorários da OAB/DF redunda em quantia desproporcional, ensejando fixação de verba honorária em mais de três vezes o importe buscado, deve-se empreender interpretação sistemática que se coadune com os primados da melhor exegese, mitigando a quantia em patamar razoável.
7. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso adesivo do autor não provido.